Tribunal: TJDFT
Processo: 0728722-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728722-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se ciência às partes quanto ao julgado do STJ relativo aos autos. Comunique-se o juízo da execução. Após, uma vez certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator